Tribunal: TJDFT
Processo: 0712358-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INICIAL ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONSULTA RENAJUD. BEM EM NOME DE TERCEIRO. ANTIGO PROPRIETÁRIO. TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. O artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 apresenta apenas dois requisitos para a concessão da medida requerida: o contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 66, §1o, da Lei n. 4.728/65; e a comprovação do inadimplemento ou da mora, como prescreve o artigo 2o, §2o, Decreto-Lei n. 911/69.
2. A ausência de registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito, incumbência do devedor fiduciário, não é motivo para a extinção da ação de busca e apreensão, sob pena de se beneficiar o devedor por sua inércia.
3. Na hipótese, depreende-se dos autos que o terceiro estranho à lide, em cujo nome o veículo está registrado, é o antigo proprietário do bem. Logo, não se aplica ao caso o teor da Súmula 92 do STJ, que dispõe que “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor”, porquanto tal enunciado tem por finalidade proteger o terceiro que adquire o bem após o ajuste de alienação fiduciária.
4. Efetivada a tradição, a ausência de registro da propriedade do veículo junto ao Detran se trata de mera irregularidade administrativa, não sendo possível o indeferimento da petição inicial por ausência da comprovação de transferência do bem para o nome do devedor junto ao órgão de trânsito, já que compete ao comprador providenciar a transferência da propriedade do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito no prazo fixado em lei e no contrato firmado com a financeira
5. Constatada a existência de documentação suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, é mister a anulação da sentença.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.